Tribunal: TJSP
Processo: 2176137-36.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
ção do ato administrativo – Inconstitucionalidade que se declara do artigo 5o da Lei no 14.330, de 15 de maio de 2019, do Município de Ribeirão Preto – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2176137-36.2019.8.26.0000; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/05/2020; Data de Registro: 07/05/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Elcio Trujillo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/05/2020

Data de publicação:

07/05/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 14.330, de 15 de maio de 2019, do Município de Ribeirão Preto, de iniciativa parlamentar, que "institui no Município de Ribeirão Preto que todas as passarelas de pedestres, viadutos e pontes de tráfego de veículos tenham traves de proteção de altura e determina a instalação de placas de identificação do limite máximo de altura permitida, conforme

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 14.330, de 15 de maio de 2019, do Município de Ribeirão Preto, de iniciativa parlamentar, que "institui no Município de Ribeirão Preto que todas as passarelas de pedestres, viadutos e pontes de tráfego de veículos tenham traves de proteção de altura e determina a instalação de placas de identificação do limite máximo de altura permitida, conforme especifica" – Iniciativa legislativa comum - Ausente violação da reserva da Administração ou de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo – Ausente também invasão de competência privativa da União ou dos Estados - Competência do Município para legislar sobre proteção do patrimônio público municipal – Interesse local sobre a matéria - Artigos 30, incisos I e II Constituição Federal – Imposição, contudo, de prazo ao Poder Executivo para cumprimento da lei - A imposição de prazo certo ao Executivo para cumprimento caracteriza ingerência na gestão administrativa, invadindo competência reservada ao Chefe do Executivo Municipal, de verificar a conveniência e a oportunidade para a implementação do ato administrativo – Inconstitucionalidade que se declara do artigo 5o da Lei no 14.330, de 15 de maio de 2019, do Município de Ribeirão Preto – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000319783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2176137-36.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PREFEITO MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, é réu PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE EM
PARTE. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE,
JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
VICO MAÑAS, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI,
JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2176137-36.2019.8.26.0000 -Voto no 37492
2
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2176137-36.2019.8.26.0000
Comarca:
Ribeirão Preto
AUTOR:
Prefeito do Município de Ribeirão Preto
RÉU:
Presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto
VOTO No 37492
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei
no 14.330, de 15 de maio de 2019, do Município de
Ribeirão Preto, de iniciativa parlamentar, que “institui no
Município de Ribeirão Preto que todas as passarelas de
pedestres, viadutos e pontes de tráfego de veículos tenham
traves de proteção de altura e determina a instalação de
placas de identificação do limite máximo de altura
permitida, conforme especifica”
Iniciativa legislativa
comum - Ausente violação da reserva da Administração ou
de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo
Ausente também invasão de competência privativa da
União ou dos Estados - Competência do Município para
legislar sobre proteção do patrimônio público municipal
Interesse local sobre a matéria - Artigos 30, incisos I e II
Constituição Federal Imposição, contudo, de prazo ao
Poder Executivo para cumprimento da lei - A imposição de
prazo certo ao Executivo para cumprimento caracteriza
ingerência na gestão administrativa, invadindo competência
reservada ao Chefe do Executivo Municipal, de verificar a
conveniência e a oportunidade para a implementação do ato
administrativo Inconstitucionalidade que se declara do
artigo 5o da Lei no 14.330, de 15 de maio de 2019, do
Município de Ribeirão Preto
AÇÃO JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade
ajuizada pelo Sr. Prefeito do Município de Ribeirão Preto, em que pretende a
declaração de inconstitucionalidade da lei no 14.330, de 15 de maio de 2019,
sustentando vício de iniciativa, por invadir área exclusiva do Poder Executivo, além

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2176137-36.2019.8.26.0000 -Voto no 37492
3
de não haver respeitada a regra da obrigatoriedade de participação popular e de
realização de estudos técnicos, previstas em normas urbanísticas, diretamente
relacionadas ao desenvolvimento urbano (fls. 1/09, com documentos de fls. 10/34).
O pedido de liminar resultou deferido (fls. 36/37).
A Câmara Municipal de Ribeirão Preto defendeu a
constitucionalidade da lei, pois não contempla matéria privativa do Poder
Executivo, bem como reforça a necessidade de zelar pela proteção e segurança
das pessoas e do patrimônio público, matérias de competência dos Municípios (fls.
48/53).
Citada, a Procuradoria Geral do Estado deixou de
se manifestar no feito (certidão de fls. 84).
Regularmente
processada
a
presente
ação,
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer constante de
fls. 87/93, pela improcedência do pedido.
É o relatório.
Essa a legislação questionada (fls. 20/21):
LEI No 14.330, DE 15 DE MAIO DE 2019:
INSTITUI NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO QUE
TODAS AS PASSARELAS DE PEDESTRES, VIADUTOS
E PONTES DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS TENHAM
TRAVES DE PROTEÇÃO DE ALTURA E DETERMINA A
INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO
LIMITE MÁXIMO DE ALTURA PERMITIDA, CONFORME
ESPECIFICA.
Artigo 1o - Fica instituído no âmbito do município de
Ribeirão Preto que todas as passarelas de pedestres,
pontes e viadutos, nas vias de trânsito motorizado, tenham
traves de proteção contra impactos de veículos com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2176137-36.2019.8.26.0000 -Voto no 37492
4
excesso de altura.
§ 1o. A altura das traves a serem instaladas será a mesma
do vão da passarela, ponte ou viaduto correspondente.
§ 2o. Para cada sentido da via que exista um vão de ponte,
viaduto ou passarela de pedestre deverá ser instalada
uma trave de alerta (flexível) ou uma contenção (rígida), a
critério do órgão de engenharia técnica competente.
Artigo 2o. Será obrigatório que todas as passarelas e
pontes tenham identificação do limite máximo de sua
altura.
Artigo 3o. As traves de proteção de que trata a presente lei
deverão ser instaladas à frente da passarela, com recuo
de segurança, que será definido pelo órgão de engenharia
técnica competente, cuja finalidade será evitar o contato
da trave com a passarela em eventual impacto ocasionado
por veículo que transita com altura superior ao limite
máximo identificado conforme disposto no artigo 2o.
Artigo 4o. O Poder Executivo poderá regulamentar a
presente lei no que couber e se o caso.
Artigo 5o. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
aplicação, estabelecendo-se prazo de 18 meses para
instalação das traves, revogando-se as disposições em
contrário.
A Constituição do Estado, tratando de iniciativa
privativa do Poder Executivo, prevê em seus artigos:
Art. 5o - São Poderes do Estado, independentes e harmônicos
entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2176137-36.2019.8.26.0000 -Voto no 37492
5
Art. 24 A iniciativa das leis complementares e ordinárias
cabe a qualquer membro ou Comissão da Assembleia
Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça,
ao Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e
nos casos previstos nesta Constituição.
(...)
§2o - Compete, exclusivamente, ao Governador do Estado a
iniciativa das leis que disponham sobre:
1
criação e extinção de cargos, funções ou empregos
públicos na administração direta e autárquica, bem como a
fixação da respectiva remuneração;
2 criação e extinção das Secretarias de Estado e órgãos da
administração pública, observado o disposto no artigo, 47,
XIX;
3
organização da Procuradoria Geral do Estado e da
Defensoria Pública do Estado, observadas as normas gerais
da União;
4
servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
5
militares, seu regime jurídico, provimento de cargos,
promoções,
estabilidade,
remuneração,
reforma
e
transferência para inatividade, bem como fixação ou alteração
do efetivo da Polícia Militar;
6 criação, alteração ou supressão de cartórios notariais e de
registros públicos.
(...)
Art. 47 Compete privativamente ao Governador, além de
outras atribuições previstas nesta Constituição:
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2176137-36.2019.8.26.0000 -Voto no 37492
6
II
exercer,, com o auxílio dos Secretários de Estado, a
direção superior da administração estadual;
(...)
XI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição;
(...)
XIV praticar os demais atos de administração, nos limites da
competência do Executivo;
Dessa
exposição
constata-se
que
a
matéria
questionada na norma impugnada, não consta do rol indicado o que, de pronto,
afasta o vício da inconstitucionalidade pretendido em reconhecimento e porque,
como se apercebe, a matéria não é privativa do Chefe do Executivo cabendo, por
consequência, também, de forma comum, ao Poder Legislativo.
E, ainda por cima, a lei questionada está em
conformidade com o que preconiza os artigos 144 e 181, caput e parágrafo 2o da
Constituição Estadual:
Art. 144 Os Municípios, com autonomia política, legislativa,
administrativa e financeira se auto-organização por Lei
Orgânica,
atendidos
os
princípios
estabelecidos
na
Constituição Federal e nesta Constituição.
Art. 181 Lei municipal estabelecerá em conformidade com
as diretrizes do plano diretor, normas sobre zoneamento,
loteamento, parcelamento, uso e ocupação do solo, índices
urbanísticos,
proteção
ambiental
e
demais
limitações
administrativas pertinentes.
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2176137-36.2019.8.26.0000 -Voto no 37492
7
§2o - Os Municípios observarão, quando for o caso, os
parâmetros urbanísticos de interesse regional, fixados em lei
estadual, prevalecendo, quando houver conflito, a norma de
caráter mais restritivo, respeitadas as respectivas autonomias.
Também não houve usurpação da competência da
União e dos Estados, porquanto a lei veio apenas suplementar a legislação
existente para adequá-la ao tema de interesse local, nos termos do artigo 30,
incisos I e II da Constituição da República e, consequentemente, não há que se
falar na necessidade de participação popular e de realização de estudos técnicos:
Art. 30 Compete aos Municípios:
I legislar sobre assuntos de interesse local;
II
suplementar a legislação federal e a estadual no que
couber.
(...)
Nas lições de Celso Antônio Bandeira de Mello,
“Com efeito, muitas matérias há relacionadas como de
competência da União que, quanto ao fundo, só a ela são
pertinentes, mas que repercutem diretamente sobre interesses
peculiares do Município e por isso mesmo são suscetíveis de
serem por ele reguladas e asseguradas nos aspectos que
interferem com a vida e a problemática municipais.
Eis por que este exercerá sua atividade de polícia na
salvaguarda dos interesses pertinentes ao seu âmbito de ação
mesmo quando, à primeira vista, em exame menos arguto,
pudesse fazer parecer tratar-se de problema afeto a Estado ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2176137-36.2019.8.26.0000 -Voto no 37492
8
União, nos termos da discriminação constitucional.
Um exemplo aclarará a ideia que se quer veicular. Incumbe à
União, nos termos do art. 22, I, legislar sobre Direito Comercial.
Então, efetivamente, nem Estados nem Municípios poderão
dispor sobre tal matéria, nem mesmo para qualificar quem é ou
deixa de ser comerciante. Entretanto, o horário de exercício do
comércio, os locais onde é vedado o estabelecimento de casas
comerciais, por interessarem peculiarmente ao Município, são
objeto de legislação deste, conquanto, como é óbvio, tal fato
interfira com o exercício da atividade comercial. Em razão desta
competência do Município, este é o habilitado para conceder o
alvará de funcionamento de casa comercial e fiscalizar o seu
funcionamento. Deve-se, em conclusão, entender que a atividade
de polícia administrativa incumbe a quem legisla sobre a matéria,
ficando, todavia, claro que a competência legislativa da União
sobre os assuntos relacionados no art. 22 não exclui
competência municipal ou estadual e, portanto, não exclui o
poder de polícia destes, quanto aos aspectos externos à
essência mesma da matéria deferida à União.” (“Curso de Direito
Administrativo, 34a edição, 2019, Malheiros Editores, págs. 896/897).
Contudo, apenas no tocante ao estabelecimento de
prazo de 18 meses para o cumprimento da lei, o artigo 5o da legislação
questionada interfere na organização da estrutura administrativa e,
consequentemente, atribuindo obrigação ao Poder Executivo Municipal, invadindo
a competência que lhe é reservada.
Importante realçar, que a disciplina das atribuições
dos diferentes órgãos da Administração, resulta reservada ao Chefe do Poder
Executivo e no exato limite de seu poder normativo sendo, dessa forma, imune a
interferência do Poder Legislativo conforme disciplina dos artigos 5o, 47, II e XIV
da Constituição do Estado de São Paulo e que se aplica, integralmente, na esfera
dos municípios, a teor do seu artigo 144.
Embora o artigo 47, inciso III da Constituição
Bandeirante, estabeleça entre as atribuições privativas do Governador, “sancionar,
promulgar e fazer publicar as leis, bem como, [no prazo nelas estabelecido, não
inferior a trinta nem superior a cento e oitenta dias,] expedir decretos e
regulamentos para sua fiel execução, [ressalvados os casos em que, nesse prazo,
houver interposição de ação direta de inconstitucionalidade contra a lei publicada]”,
o trecho destacado já foi considerado, em inúmeros julgados deste Egrégio
Tribunal, incompatível com a Constituição Federal, pois deveria replicar
exatamente o que prevê o artigo 84, inciso IV da Carta Maior: “sancionar,
promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos
para sua fiel execução”, tanto que está em análise pelo Colendo STF a ADI no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2176137-36.2019.8.26.0000 -Voto no 37492
9
4.052/2008, ainda pendente de julgamento por aquela Corte.
Portanto, a matéria afeta à iniciativa legislativa resulta
reservada ao Chefe do Executivo Municipal quando dispuser sobre a organização
e o funcionamento da administração pública que, de acordo com o juízo de
conveniência e oportunidade, implementará a lei, sem interferência de outro
Poder.
Ao enfrentar casos análogos, decidiu o Colendo
Órgão Especial do Tribunal de Justiça/SP sobre todos estes temas:
“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Arts. 1o, II, 3o,
caput, I e II, e parágrafo único; 4o, caput, I, II e III, e
6o, todos da Lei Municipal de Ribeirão Preto no
14.243/2018. Programa de valorização de protetores
e cuidadores de animais soltos ou abandonados no
município. (i) Inexistência de vício de iniciativa. Rol
constitucional taxativo de iniciativas legislativas
reservadas
ao
Chefe
do
Poder
Executivo.
Precedentes do STF. Tema 917 de Repercussão
Geral observado. (ii) Conteúdo normativo que não se
confunde com ato concreto de administração. Não
verificada ofensa à separação dos Poderes por
aduzida usurpação de atividades relacionadas à
organização e funcionamento da administração ou ao
seu planejamento e direção. Norma geral que
disciplina
matéria
de
competência
legislativa
concorrente do Município. Art. 24, VI, c.c. art. 30, I e
II, da Constituição Federal. Proteção do meio
ambiente e fauna urbana. Reforçada pela própria lei a
atribuição do Executivo de implementá-la por meio de
provisões especiais, com respaldo no seu poder
regulamentar (cf. artigos 84, IV, CF, e 47, III, CE). (iii)
Regras que sequer se assemelham a diretrizes e
normas relativas ao desenvolvimento urbano ou ao
sistema municipal de administração da qualidade
ambiental, esse previsto no art. 193 da Constituição
Paulista, e já disciplinado em outra lei municipal (LC
no 1616/2004, de Ribeirão Preto). Inexistência de
comando constitucional que imponha a realização de
audiências públicas e estudos prévios à aprovação da
norma nesse caso. Lei que visa justamente ao
estímulo
da
participação
da
coletividade
na
preservação, conservação, defesa e recuperação do
meio ambiente urbano, em conformidade com art.
191 da CE. Inocorrência de violação aos arts. 180, II,
e III, 181, 191 e 193, da CE. Pedido julgado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2176137-36.2019.8.26.0000 -Voto no 37492
10
improcedente.” (ADI no 2002599-14.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Márcio Bartoli, j. 15.05.2019, v.u.);
“DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no
11.463, de 13 de dezembro de 2016, do Município de
Sorocaba, que 'Institui obrigação de vistoria periódica
de edificações tombadas pelo patrimônio histórico do
município de Sorocaba e dá outras providências'.
Alegada invasão de competência do Executivo da
União
pelo
Legislativo
Municipal.
Pertine
ao
Município, de modo suplementar às esferas federal e
estadual, a competência para legislar sobre proteção
ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e
paisagístico. No que importa à espécie, as normas
federal (Decreto-lei no 25/1937) e estadual (Decreto
Estadual no 149/1969) não tratam especificamente da
vistoria periódica das edificações tombadas, o que
permite à Municipalidade o desempenho da atividade
legislativa. Ademais, se o próprio ato de tombamento
não figura no estrito rol das matérias de iniciativa
legislativa privativa do Chefe do Executivo, não se
subsumiria ali a mera vistoria de imóveis tombados,
sendo plenamente lícita sua veiculação por norma
oriunda do Legislativo. Interpretação dos arts. 23, III,
24, VII e §§ 1o a 4o, 30, I e II, e 216, CR/88, e 261 e
144, CE/SP. Doutrina e jurisprudência, do STF e
desta
Corte.
Ação
improcedente.”
(ADI
no
2212320-40.2018.8.26.0000, Rel. Des. Beretta da Silveira, j. 20.02.2019,
v.u.);
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Lei no 7.558, de 10 de maio de 2017, do Município de
Guarulhos, que institui no município, que todas as
passarelas de pedestres e pontes de tráfego de
veículos tenham traves de proteção de altura e
determina a instalação de placas de identificação do
limite máximo de altura permitida - Matéria que não
se encontra no rol de iniciativa reservada ao Poder
Executivo no termos do artigos 25, da Constituição
Estadual

Ação
improcedente.”
(ADI
no
2221839-73.2017.8.26.0000, Rel. Des. Antônio Carlos Malheiros, j.
14.03.2018, v.u.);
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei
no 3.389, de 14 de julho de 2016, do Município de
Monte Aprazível, que 'fixa prazo de responsabilidade
pela pavimentação asfáltica efetuada no município
pelos responsáveis por novos loteamentos, pessoas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2176137-36.2019.8.26.0000 -Voto no 37492
11
físicas e jurídicas, e dá outras providências' Não
ocorrência de ofensa à regra da separação dos
Poderes Alegação de vício de iniciativa Inexistência
Rol de iniciativas legislativas reservadas ao Chefe do
Poder Executivo é matéria taxativamente disposta na
Constituição Estadual A iniciativa parlamentar não
ofende o disposto nos artigos 5o e 47, incisos II e XIV,
da Constituição Estadual, por não veicular matéria
inserida na reserva da Administração nem na reserva
de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo
Competência suplementar do Município - Lei que
cuidou
de
regular
matéria
de
interesse
predominantemente local - Artigo 30, incisos I e II, da
Constituição Federal - A norma local não cria
obrigações para o Poder Executivo, estabelecendo
deveres a particulares Fixação de prazo para a
regulamentação da norma legal - Inadmissibilidade -
Ao Legislativo não cabe estipular prazo para que o
Executivo regulamente a norma. Pedido parcialmente
procedente.” (ADI no 2194637-58.2016.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo
Anafe, j. 03.05.2017, m.v.).
Considerando
tudo
o
que
foi
apresentado,
caracterizada a inconstitucionalidade apenas do artigo 5o da Lei no 14.330, de 15
de maio de 2019, do Município de Ribeirão Preto, que “institui no Município de
Ribeirão Preto que todas as passarelas de pedestres, viadutos e pontes de tráfego
de veículos tenham traves de proteção de altura e determina a instalação de
placas de identificação do limite máximo de altura permitida”, por invadir
competência reservada ao Chefe do Executivo Municipal.
Pelo
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE a presente ação direta de inconstitucionalidade.
ELCIO TRUJILLO
Relator